Tribunal: CARF
Processo: 16095.000573/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000573/2007-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.765 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
EXPRESSO JOAÇABA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 501/518, contra acórdão da DRJ, fls.478/483,
que julgou improcedente a impugnação administrativa protocolada contra autos de infração de
IRPJ e reflexos, sobre fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2003, frutos de fiscalização
da COFINS, que incorreu em omissão de receitas decorrentes de incompatibilidade dos valores
lançados na contabilidade e valores declarados na DIPJ 2004. Assim, a autuação cobra os
seguintes valores: a) IRPJ no montante de R$ 1.049.793,61; CSLL no montante de R$
393.874,54, além de multa de ofício de 75% do valor do tributo e de juros de mora calculados
pela taxa Selic, sendo o total da autuação R$ 3.480.578,44.
Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação administrativa, alegando que a
planilha sobre a qual a autoridade de origem indicou a omissão de receitas não corresponderia à
realidade dos fatos, pois gerada a partir da contabilidade da empresa para composição da base de
cálculo de COFINS, mas que deixou de computar uma série de receitas que não foram
efetivamente realizadas, tais como vendas canceladas, roubo de cargas, sinistros, etc., devendo
essas receitas serem excluídas da base de cálculo dos tributos. Informa também que, em virtude
de incêndio ocorrido no estabelecimento da empresa no final de 2003, teve dificuldades para
levantar os documentos comprobatórios solicitados e, por isso, protesta pela posterior juntada de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000573/2007-46
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000573/2007-46

provas ao processo. Ademais, alega a impossibilidade da cobrança de multa de 75% e a
impossibilidade de aplicação da taxa Selic aos juros de mora.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ julgou improcedente a impugnação
administrativa, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2003, 30/06/2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Constatada a redução indevida do resultado por meio de omissão de receitas, correta a
exigência de ofício do tributo não recolhido.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar
do fisco. Comprovado o do direito de lançar cabe ao sujeito passivo alegar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los
efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece as regras de
distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF, subsidiariamente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2003, 30/06/2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Constatada a redução indevida do resultado por meio de omissão de receitas, correta a
exigência de ofício do tributo não recolhido.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar
do fisco. Comprovado o do direito de lançar cabe ao sujeito passivo alegar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los
efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece as regras de
distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF, subsidiariamente.
Lançamento Procedente
Irresignado, o contribuinte apresentou petição às fls. 487/492 e, logo após,
interpôs Recurso Voluntário, às fls. 501/518, onde reapresenta os argumentos já expostos na
impugnação administrativa, acrescentando que: o ônus da prova de demonstrar a omissão de
receitas seria da autoridade autuante; a aplicação dos princípios constitucionais do não confisco,
da SELIC e; apontou que as respectivas irregularidades supostamente identificadas no auto de
infração levariam à necessidade de cancelamento do mesmo.
Esse é o relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de suposta
omissão de receitas identificada entre os valores efetivamente contabilizados pela Recorrente e
os declarados em DIPJ.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta que o ônus da prova caberia ao
fisco. Contudo, resta claro em meu entendimento que a fiscalização se desincumbiu do ônus de
comprovar a infração, nos termos do art. 373, I do CPC/2015, indicando expressamente os
documentos (de autoria da Recorrente) que serviriam para embasar a infração:
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000573/2007-46

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Assim, caberia a ela demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Em impugnação, a contribuinte defendeu que a planilha utilizada
pela fiscalização estava desatualizada, pois não refletia cancelamentos de vendas, sinistros, e
roubos de carga, admitindo ainda a impossibilidade de comprovar as afirmações em razão de
incêndio ocorrido na empresa no final de 2003 – ocasião em que foram destruídos objetos e
documentos tais como: conhecimentos de cargas, livros contábeis, computadores,
impressoras, comprovantes de entregas etc.
Contudo, foi apresentada petição de e-fls. 487 e seguintes, onde a ora Recorrente
indicava que a informática da empresa teria recuperado um arquivo back-up em que restariam
comprovadas suas afirmações:
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000573/2007-46

Em intimação de e-fls. 496, a unidade de origem informou que:
6. Quanto à petição protocolada em 22/05/2009 e o CD que a acompanha informo que:
a. Foram juntados ao processo;
b. Em 22/05/2009 já havia ocorrido o julgamento da impugnação;
c. O contribuinte deve mencioná-los no recurso que acaso venha a ser interposto.
Em seu recurso, menciona expressamente o CD anteriormente apresentado.
Contudo, não há no processo cópia do conteúdo do CD que poderia infirmar a autuação, o que
prejudica, em tese, o direito da Recorrente à ampla defesa e ao contraditório.
A meu ver, inicialmente, em atendimento ao formalismo moderado, corolário da
verdade material, há justificativa para que se converta o julgamento em diligência para que o
conteúdo daquele CD seja verificado e juntado ao processo.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000573/2007-46

Solução semelhante e em caso similar de não verificação de CD-ROOM juntado
aos autos e cujo conteúdo poderia impactar na apreciação das provas nos autos, foi apresentada
na Resolução n. 3402-003.199, da 3a Seção de Julgamento, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, sob a
relatoria da Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, inclusive no intuito de afastar eventuais
alegações de nulidade.
Assim, conforme consta na Intimação 375/2009, e considerando o Despacho (e-fl.
496), proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora acesse e averigue o conteúdo do CD ROOM, informando e reproduzindo o conteúdo
do CD ROOM no presente processo. Após, devem os autos retornar ao CARF, para apreciação e
julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 551
DF CARF MF
Original